Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-61.2018.8.26.0299
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000496-61.2018.8.26.0299/50000, da Comarca de Jandira, em que é
embargante PAULISTA S/A COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS, são embargados MARCELO JOÃO DA SILVA e
CRISTINA DAS GRAÇAS GABRIEL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000496-61.2018.8.26.0299/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1000496-61.2018.8.26.0299/50000
Embargante: Paulista S/A Comércio Participações e Empreendimentos
Embargdos: Marcelo João da Silva e Cristina das Graças Gabriel
Comarca: Jandira 2a Vara
Voto no 34443
Embargos de declaração
Não enquadramento no art.
1.022 do CPC Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 263/268 de provimento, em parte, da apelação.
Alegou a apelante, ora embargante, omissão em
relação à maior parte dos argumentos apresentados. Argumentou que para
a aplicação da teoria do adimplemento substancial, é imprescindível que o
descumprimento seja insignificante em relação à parte cumprida e que os
devedores tenham agido de boa-fé, o que não é o caso. Argumentou,
ainda, que o percentual de adimplemento equivale a 60% e não 77,78%,
como deduzido na r. sentença. Acrescentou que, sendo inaplicável o
adimplemento substancial, é possível pleitear a rescisão do contrato e
reintegração do imóvel. Afirmou contraditório o Acórdão quando com
simples cálculos afere-se que o percentual quitado não atinge o limite
mínimo para aplicação da teoria do adimplemento substancial. Falou em
prequestionamento. Postulou pelo recebimento e acolhimento do recurso.
Eis o relatório.
Reexaminados os autos, sobretudo a decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos
mencionados no art. 1.022 do CPC. Constata-se que a decisão foi
fundamentada, sem necessidade de explicação adicional. Tanto que
constou o seguinte do Acórdão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000496-61.2018.8.26.0299/50000 -Voto no
3
“Desta forma, o que se pode concluir a partir das
alegações da autora é que os corréus adimpliram 77,78% do total de parcelas,
porquanto pagaram noventa e oito de um total de cento e vinte e seis, exatamente
como constou da r. sentença.
Sem previsão expressa no Código Civil, a teoria do
adimplemento substancial foi engendrada com base na cláusula geral da boa-fé
objetiva (CC, art. 422) conjugado com a vedação ao enriquecimento sem causa(CC,
art. 884) e ao abuso de direito (CC, art. 187), bem como na segurança jurídica das
relações obrigacionais, e sua aplicação não fere os princípios da força obrigatória
dos contratos e da autonomia da vontade, mas simplesmente os harmoniza com o
princípio da função social do contrato (CC, art. 421). Assim, de acordo com o
julgamento do REsp n° 1.581.505/SC, relatado pelo Ministro Antonio Carlos
Ferreira (STJ 4a T. j. 18/08/16), a aplicação da teoria pressupõe a presença dos
seguintes requisitos: “(a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo
comportamento das partes; (b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se
considerando o total do negócio; (c) deve ser possível a conservação da eficácia do
negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleiteara quantia devida pelos meios
ordinários (critérios adotados no REsp 76.362/MT,QUARTA TURMA, j. Em
11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9917)”.
No caso em apreço, quanto ao primeiro requisito, o
comportamento noticiado pela autora, de aceitar receber parcelas dos corréus após
mais de um ano de atraso, teve o condão de incutir nestes a ideia de que o mesmo
ocorreria com outros pagamentos até à última parcela, de acordo com a cláusula
geral da boa fé objetiva e o instituto da proibição de venire contra factum
proprium, ainda que ingressassem novamente em estado de mora. Vale dizer, a
conduta da autora teve o poder de possibilitar aos corréus a conclusão deque a
autora não lançaria mão da rescisão do contrato. Quanto ao segundo requisito,
considerando o tempo de contrato e a quantidade de parcelas pagas em relação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000496-61.2018.8.26.0299/50000 -Voto no
4
total quase 80%, mormente em se tratando de imóvel residencial de posse dos
corréus desde o ano de 2006, deve-se considerar caracterizado como substancial o
pagamento parcial a ponto de gerar a conservação do contrato. Doutrina e
jurisprudência não estabeleceram limite mínimo de pagamentos parciais para que
se entenda aplicável a teoria do adimplemento substancial, mormente porque o
tema envolve análise casuística, como de rigor. Por fim, quanto ao último requisito,
não há dúvida que existe a possibilidade de que a autora possa pleitear a quantia
devida pelos corréus por outros meios judiciais, sem precisar rescindir o presente
contrato, o qual, como visto, deve ser conservado, como consta do Enunciado no 22,
do Conselho da Justiça Federal: “a função social do contrato, prevista no art. 421
do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de
conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas”.
Nada há a ser alterado. A matéria trazida neste
recurso foi analisada e fundamentado o entendimento, que é diverso ao da
embargante. Como não se trata de omissão, nem de obscuridade, mas
apenas de entendimento diverso, claro que estes embargos não retratam o
âmbito adequado para a revisão pretendida. A porcentagem de 77,78%
está correta.
A omissão é a falta de manifestação expressa
sobre algum ponto relevante (fundamento de fato ou de direito) ventilado na
causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o tribunal. De notar que a
contradição apontada na lei se refere à contradição entre os termos da
decisão e não com dados externos à decisão ou mesmo com uma norma
legal, constitucional ou Súmula. No caso, no entanto, não há que se falar
em qualquer omissão ou contradição.
Vale lembrar que o recurso devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada, que apreciará também as questões
suscitadas e discutidas no processo. Então, as questões objeto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000496-61.2018.8.26.0299/50000 -Voto no
5
apreciação pelo tribunal referem-se a matérias prequestionadas, isto é,
suscitadas e discutidas no processo.
A
argumentação
da
embargante
traduz
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com
os limites de cognição deste recurso.
Estes
embargos
não
se
enquadram
nas
hipóteses do art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para
o reexame das questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do
efeito infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator